Tribunal: TJDFT
Processo: 0734485-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AVALIAÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA REPETITIVO 1161 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP No 1970217/MG, Tema Repetitivo 1161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”
2. O histórico prisional do sentenciado deve ser analisado de forma global, mas sem permitir a perpetuação dos efeitos de faltas graves antigas e isoladas, sob pena de violação aos princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da finalidade ressocializadora da execução penal.
3. No caso concreto, o sentenciado praticou novo crime doloso no curso da execução, fato que configura falta grave, além de apresentar histórico de reincidência em faltas médias. Tais elementos comprometem, no presente momento, o juízo de confiança exigido para o benefício, embora não impeçam nova avaliação futura, em respeito aos princípios da individualização e da progressão da pena.
3. Recurso conhecido e provido.